Tribunal: TJMT
Processo: 0036876-28.2012.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036876-28.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (APELADO), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), HOLDCO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.698.266/0001-85 (APELADO), LEO JULIAN SIMPSON - CPF: 055.842.677-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ICMS – NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NÃO OBSERVAÇÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – O ICMS é tributo sujeito ao lançamento por homologação, entretanto, nas hipóteses em que o contribuinte não cumpre com suas obrigações, o lançamento deve se dar de ofício, consoante comando do artigo 149, II, do Código Tributário Nacional.

2 – A prescrição da pretensão executória, estipulada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, ocorre nas hipóteses em que se vislumbra o decurso de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 36876-28.2012.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
HOLDCO PARTICIPAÇÕES LTDA

INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA

LEO JULIAN SIMPSON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Holdco Participações Ltda
,
Intelig Telecomunicações Ltda
e
Leo Julian Simpson
, de ofício reconheceu que o feito estaria fulminado pela prescrição, a extinguir o presente processo, então, nos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 20 do CPC/73.

O Apelante, em síntese, afirma que o reconhecimento foi indevido, já que não teria decorrido o lustro prescricional referente aos tributos, já que, em razão de o lançamento tributário ter se dado de ofício, a contagem deveria se dar por meio do que preleciona o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Neste sentido, defende que os 5 (cinco) anos necessários para o reconhecimento realizado não se perfizeram, logo, seria necessário reformar o ato sentencial proferido, e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal.

Subsidiariamente, afirma que o montante arbitrado em sede de honorários advocatícios deve ser minorado, já que extrapola o
quantum
razoável com relação ao presente feito.

Assim, requer a anulação do ato sentencial, e retorno do feito à Comarca de origem para regular prosseguimento, e, alternativamente, requer a minoração dos honorários advocatícios fixados.

Houve pedido liminar por parte do Agravante, este que foi indeferido no ID no 55845967.

O Recorrido, no ID no 59293966, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Holdco Participações Ltda
,
Intelig Telecomunicações Ltda
e
Leo Julian Simpson
, de ofício reconheceu que o feito estaria fulminado pela prescrição, a extinguir o presente processo, então, nos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973.

Pelo que abstrai dos autos, o Recorrente sustenta a anulação da Sentença eis que não teria decorrido 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordenou a citação, bem como, subsidiariamente, requer a minoração dos honorários advocatícios fixados.

Pois bem.

A se tratar do primeiro ponto ventilado, é cediço que, esta ocorre nos moldes abordados pelo Estado de Mato Grosso, contudo, em razão da peculiaridade da decisão proferida pelo Magistrado Singular, é necessário tecer algumas considerações.

Inicialmente, é imperioso mencionar que os créditos tributários são lançados de 3 (três) maneiras: por declaração (artigo 147 do Código Tributário Nacional); de ofício (artigo 149 do Código Tributário Nacional); e, por homologação (artigo 150 do Código Tributário Nacional).

No caso dos autos, o Exequente, ora Recorrente, visa a cobrança do não recolhimento do ICMS (ID no 4034032), sendo que o mencionado tributo possui como modalidade de lançamento, a
homologação
.

O lançamento por homologação ocorre por operações manejadas quase que integralmente pelo contribuinte, isto é, o referido declara a quantia que acha devida, recolhe o valor que estende correto, e então, por último, o fisco homologa a operação, ou intima o contribuinte para que efetue a correção da quantia (seja complementar o que foi recolhido, ou sanar outra questão relativa ao montante).

Nos casos em que isto ocorre, o artigo 150, § 4o, do CTN, registra que, contados 5 (cinco) anos do fato gerador do respectivo tributo, se não houver qualquer manifestação por parte da Fazenda Pública, considera-se homologado o lançamento.

Inclusive, cabe mencionar neste momento que, nas mencionadas ocasiões, não se fala em prescrição, mas em
decadência
, já que, esvai-se o direito do fisco de contestar o crédito, porquanto, de o cobrar.

Infere-se, contudo, que na presente hipótese, pelo que se abstrai da
Certidão de Dívida Ativa
, o que ocorreu foi o não recolhimento do tributo, logo, não houve a operação mencionada acima, pelo que, não se aplica o respectivo regramento.

O artigo 149, II, do Código Tributário Nacional comanda que, nas hipóteses em que o contribuinte não cumpre com suas obrigações, o crédito deve ser lançado de ofício.

Quando os créditos tributários são lançados desta maneira, o comando legal é de que a prescrição, e a decadência, se dão por meio do que estipula, respectivamente, os artigos 174 e 173 do Código Tributário Nacional.

Como se discute o primeiro instituto, confira-se o que é regulado pelo dispositivo correspondente:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

É necessário, neste momento, dispor, portanto, que o termo inicial da contagem da prescrição para os créditos lançados de ofício, é a
constituição definitiva do crédito
, e o termo final é o decurso de 5 (cinco) anos, da primeira data.

Nesta toada, ao compulsar o título executivo que instrui a Execução Fiscal originária, verifica-se que a constituição definitiva dos créditos tributários se deu em
23-4-2010
.

O despacho que determina a citação foi proferido em
22-10-2012
(ID no 4034033), e, com base nestas informações, é correto afirmar que não há que se falar em prescrição dos créditos vindicados pelo Estado de Mato Grosso.

Confira-se o que é regulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174, I, DO CTN. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO QUE A ORDENA. DEMORA ATRIBUÍVEL APENAS AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. DESNECESSIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA QUE SE ANALISE O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

[...]

6. No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decretou a prescrição com base no tempo transcorrido entre o mês da ocorrência da data de vencimento dos tributos e a data da prolação da sentença. Tal entendimento configura flagrante violação do art. 174 do CTN, pois, em qualquer hipótese, o termo inicial da prescrição corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário, sendo irrelevante examinar a data de vencimento do tributo ou a da ocorrência do fato gerador. Além disso, é inconfundível a demora na citação (que pressupõe a preexistência do despacho judicial que a ordenou) com a falha exclusivamente judicial, consistente simplesmente na inexistência de despacho que a ordene. Nesse último caso, é absolutamente despropositado imputar mora à parte exequente.

7. In casu, equivocou-se o Tribunal de origem ao decretar a prescrição com base na eleição de parâmetros que destoam flagrantemente da norma contida no art. 174 do CTN, conforme acima explicitado.

[...]

10. Recurso parcialmente provido, para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a ocorrência da prescrição, com base nas premissas acima identificadas
.

(REsp 1855291/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 9/9/2020).

Bem como, veja-se o entendimento pacífico deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AFASTADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Conforme o entendimento deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o ISSQN, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, ou do vencimento da exação, o que ocorrer por último.”(N.U 1011697-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

(N.U 1000753-67.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/3/2021, publicado no DJE 15/3/2021).

Com estas considerações, é necessário anular o ato sentencial, eis que não se observa a ocorrência da prescrição da pretensão executória, disposta no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a anular a Sentença prolatada, a afastar o reconhecimento da prescrição realizada, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem a fim de que o feito prossiga de maneira regular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021